Tribunal: TJMT
Processo: 1027441-16.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027441-16.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSEMEIRE DO NASCIMENTO ALMEIDA PANA - CPF: 937.420.531-91 (RECORRENTE), MARCIA DANIELLY DA LUZ MONTANIA - CPF: 048.455.641-06 (ADVOGADO), EMERSON ROCHA DE GOES - CPF: 182.181.368-51 (ADVOGADO), OZANA SOUZA CALDEIRA - CPF: 036.981.321-92 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA - CPF: 008.110.514-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1o VOGAL): Ante o exposto, conheço do recurso, peço vênia ao Relator, e nego provimento ao recurso. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil (voto anexo). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2o VOGAL): Acompanho o voto divergente.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO SINAL DE TELEFONIA. EXTRATO DETALHADO DE LIGAÇÕES QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

RECURSO IMPROVIDO.

Se durante o período em que a consumidora alega que houve a interrupção do sinal de internet e telefonia móvel, a consumidora acessou a internet e realizou chamada, conforme extrato detalhado de utilização dos serviços juntado na defesa, não há como acolher a alegação de ocorrência de falha na prestação do serviço.

A simples interrupção temporária dos serviços de telefonia a todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, não é suficiente para gerar dano moral indenizável “in re ipsa”.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1027441-16.2024.8.11.0001

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ROSEMEIRE DO NASCIMENTO ALMEIDA PANA

Recorrido
:
TIM S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ROSEMEIRE DO NASCIMENTO ALMEIDA PANA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
TIM S.A.

Noticiou
que
os

serviços
de
telefonia

na

sua

região

foram

suspensos
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que
não foi evidenciada a
suspenção
dos
serviços
de
telefonia
da parte reclamada
.
Julgou

improcedente

a ação
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclama
nte
,
sustentando
que: a)
foi

comprovad
a a suspensão d
os

serviços

da reclamada
;
e
b)
sofreu dano moral
em razão da referida conduta
.
Requereu

a reforma da sentença
para
julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

As
c
ontrarrazões

foram

apresentadas
, com o
objetivo
de que a
sentença

seja

mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Continuidade
dos
serviços

públicos
.

Nos
termos
do art. 175, IV da
Constituição
Federal,
os

serviços

públicos

devem
ser
prestados
de forma
continuada
,
sendo

sua

regulamentação

infraconstitucional

efetivada

através
do art. 6o, § 1o da Lei no 8.987/95.

Assim, a simples
interrupção
dos
serviços

públicos
,
sem
causa
prevista

em
norma
específica
,
configura

conduta

ilícita

por

parte
das
concessionárias
.

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que

existem

diversas
evidências
de que a
parte

reclamante

ficou

sem

acesso

aos

serviços
de
telefonia

móvel
em sua residência
,
isto aferido
das
várias

reclamações

registradas
junto
à
concessionária

reclamada

(ID 232402167/PJe2; ID 232402168/PJe2
;
e ID 232402169/PJe2).

Embora
o
protocolo
de
reclamação

nã
o

seja

considerado
,
em

regra
,
prova
robusta,
por

não
se
tratar
de
uma

prova

técnica
, no
caso

em

exame
,
considero
-o
como

prova

válida
, visto que,
além
de
verossímil
,
os

fatos

envolvidos

devem
ser
interpretados

em

desfavor
do
prestador
dos
serviços
,
uma vez que
deve ser proporcionado ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6o, inciso VIII, do CDC).

Nesse
sentido

já

decidiu
a
Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. PRAZO NORMATIVO. DESCUMPRIMENTO. PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO EM CALL CENTER. EVIDÊNCIA DOS FATOS NOTICIADOS PELO CONSUMIDOR. GRAVAÇÃO NÃO JUNTADA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(...)4. Serviços
prestados
.
Eficiência

em

relação

aos

prazos

normativos
. A
não

execução
do
serviço
de
religação
de
energia

elétrica

em

área
rural no
prazo
de 48horas,
conforme

estabelecido

na

tabela

anexa
à
Resolução

Normativa
1000/2021 da ANEEL, item 68,
caracteriza

conduta

ilícita
. O
descumprimento
do
prazo

normativo

está

evidenciado

por

meio
de
protocolos

em

call
center.
Embora

estes
,
em

regra
,
não

sejam

considerados

provas
robustas
por

não
se
tratar
de
uma

prova

técnica
,
podem
ser
considerados

evidências

eficientes
dos
fatos

noticiados
pela
parte

consumidora
,
quando
o
prestador
dos
serviços

não

apresenta
a
gravação
do
correspondente

atendimento
(art. 15 e 16 do
Decreto
6.523/2008 que
regula
a Lei 8.078/1990
quanto

ao
o
Serviço de
Atendimento

ao

Consumidor
). (...) (N.U 1022655-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
publicado
no DJE 04/04/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. FATO INCONTROVERSO. ALEGAÇÃO DE RELIGAÇÃO PRÓPRIA REFUTADA. PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO E CONVERSA VIA APLICATIVO WHATSAPP QUE COMPROVAM O CORTE OCORRIDO NO PERÍODO INDICADO PELO CONSUMIDOR. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. DESOBEDIÊNCIA AO ARTIGO 360, § 1o, “II”, DA RESOLUÇÃO
N.o
1.000/2021 DA ANEEL. SUSPENSÃO INDEVIDA (ARTIGO 361, RES. 1.000/2021). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.(...)2. In
casu
,
malgrado
a
alegação
da
Recorrida
de que
o

consumidor

estava
com o
serviço
cortado
desde

fevereiro
/2020 e que
na
data de 17/07/2020
houve

retirada
do
medidor

em

razão
de
ligação

clandestina
,
restou

comprovado

pelo

consumidor
que o corte de
fato

ocorreu

em

razão
de
sua

inadimplência
das
faturas

emitidas
a
partir
do
mês
de
março
/2020 –
época
do
início
da pandemia,
conforme
print
colacionado

na
exordial de conversa
mantida
junto
ao

call
center da
empresa

Recorrida
.3.
Não
é
crível
que a
empresa

Recorrida
, tendo
realizado
o
suposto
corte
em

fevereiro
/2020,
estivesse

realizando
a
medição
regular do
serviço

essencial

na
UC do
consumidor
a
partir

desta data, consoante se infere no histórico de contas

carreado

na

defesa
(ID 105783973) e
na

informação

prestada
pela
preposta
de que “
nosso

sistema

consta

faturas

em

aberto

desde
o
mês
de 03-2020 e
todas
as
suas

faturas

veio
com aviso de corte, inclusive a
fatura
do
mês
06-2020
veio
com a
previsão
de corte para o
dia
23/07 e
como
as
anteriores

já

tinha
aviso de corte a
mesma

foi

cortada

na

sexta
(...)”.4.
Ademais
, o
consumidor

indicou

números
de
protocolos
de
atendimentos

informando

a

ocorrência
do corte à
concessionária
do
serviço

público
, a qual
não

impugnou

especificamente
e
não

carreou

aos
autos
gravação
dos
atendimentos
, a
fim
de
corroborar
com a
tese

defensiva
. (...)(N.U 1017767-50.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
30/08/2022,
publicado
no DJE 31/08/2022)

A propósito, a própria parte reclamada reconhece a indisponibilidade dos serviços na re
gião da parte reclamante (ID 232402167/PJe2; fl. 4/5)
.

Destaca-se ainda que a parte reclamada apresentou apenas documentos unilaterais e apócrifos para evidenciar a suposta ausência de falha de seus serviços. Ocorre que
tais documentos possuem valor probatório somente quando houver evidências favoráveis aos fatos que se pretendem comprovar (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), o que não foi apresentado pela empresa requerida.

Ademais, os documentos foram especificamente impugnados pela parte reclamante, fragilizando o seu valor probatório:

(...) 4. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A inexistência de prova invalida a suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita. O juízo de primeiro grau elucidou bem a questão: "Conquanto tenha o reclamado alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais e ter apresentado a cópia do documento pessoal no ID 116155834 (páginas 17 e 18), não apresentou documento HÁBIL a comprovar a contratação dos empréstimos constantes nos extratos de ID’S 116155838 e 116155840, quais sejam: contratos devidamente assinados, biometria facial, dentre outros documentos". A apresentação de documentos unilaterais e apócrifos, impugnados especificamente e desacompanhados de outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é insuficiente como prova da suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita. (N.U 1009474-86.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 15/03/2024)

D
essa forma
,
encontra
-se
caracterizada
a
conduta

ilícita

da
parte

reclamada
.

Dano moral.

A falha na prestação de serviço de telefonia e internet, de forma individualizada,
gera dano moral
in
re

ipsa
.

Todavia, se a falha ocorrer de forma coletiva, quando atinge a todos os usuários de uma determinada operadora, o dano deixa de ser
in
re

ipsa
, devendo o prejuízo ser efetivamente comprovado para que haja dever indenizatório.

Neste
sentido
é o
entendimento

pacificado

na

Turma

Recursal
.

(...) 2. Esta
Egrégia

Turma

Recursal

possui

firme

entendimento
no
sentido
de que a
falha
de
sinal
no
serviço
de
telefonia
/internet, de modo
geral
,
não

gera
,
por

si

só
, o
direito
de
indenização

por

danos

morais
,
na

modalidade
in
re

ipsa
,
incumbindo
à
consumidora

comprovar
eventual
prejuízo
. (...) (N.U 1001304-10.2019.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
24/09/2020,
publicado
no DJE 29/09/2020)

(...) 4. A simples
interrupção

temporária dos serviços de telefonia de celular a todos

os

usuários
,
em

razão
de
problemas

técnicos
e
operacionais
da
concessionária
,
embora
cause
transtornos
e
aborrecimentos
,
por

si

só
,
não
é
suficiente
para
gerar

dano
moral
indenizável
“in
re

ipsa
”.
(...) (N.U 1000227-25.2023.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/12/2023,
publicado
no DJE 13/12/2023)

No
presente

caso
,
considerando
que se
trata
de
falha

individualizada

na

prestação
dos
serviços
,
somado ainda ao tempo despendido pela parte autora na tentativa de solucionar o problema administrativamente, é
dispensável
a
prova
do
dano
,
devendo
a
parte

reclamada

arcar
com o
dever
o
dever

indenizatório
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO RECURSAL AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO –TELEFONIA MÓVEL E INTERNET – PLANO FAMÍLIA – MANUTENÇÃO INDEVIDA DA SUSPENSÃO DAS LINHAS TELEFÔNICAS APÓS O PAGAMENTO DO DÉBITO – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1034891-38.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/07/2024, publicado no DJE 26/07/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BLOQUEIO/SUSPENSÃO INDEVIDA DA LINHA TELEFÔNICA – DEMORA INJUSTIFICADA PARA RESTABELECER O SERVIÇO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - OBRIGAÇÃO DE FAZER – MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 2. Restando demonstrado a demora injustificada para restabelecer o fornecimento do serviço de telefonia e a tentativa frustrada da consumidora em solucionar a lide na seara administrativa, configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados. 3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. (...) 6. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1001182-46.2023.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, publicado no DJE 25/07/2024)

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
,
conforme

preconizado

pelo
art. 944 do Código Civil.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência
do STJ:

(...) 1.A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório

servindo
,
ainda
,
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto, sopesando esses critérios e consider
ando as peculiaridades do caso concreto, mormente a indisponibilidade dos serviços de telefonia por período excessivo
,
assim como o tempo despendido pela parte reclamante na tentativa de solucionar o problema de forma administrativa, mostra-se
razoável e suficiente para a compensação do dano moral a
importância
de
R$ 5.000,00
.

Este
valor de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares

(N.U 1004451-02.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
07/12/2022,
publicado
no DJE 12/12/2022 e N.U 1000518-09.2022.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
07/10/2022,
publicado
no DJE 10/10/2022).

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
conden
ar
a
parte

reclamada

pagar
à
parte

reclamante

a
quantia
de
R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais)
,
a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
acrescida
de
juros
de mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS
)
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada

no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

V O T O V E N C E D O R

Colendos pares;

Voto – 1o Vogal

A sentença julgou improcedente a pretensão autoral. O Juiz de Direito Relator proferiu voto em que deu parcial provimento ao recurso da autora e condenou a empresa de telefonia ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00.

No presente caso, a consumidora, que reside na comunidade Abolição, zona rural, em Santo Antônio de Leverger-MT, alega que é titular da linha telefônica a (65) 99333-8251, contudo, em agosto/2023 comunidade ficou 14 dias consecutivos sem sinal de internet e telefonia móvel, bem como desde outubro até a distribuição da ação, vários moradores continham sem acesso ao serviço de internet e telefonia móvel. Em suas razões recursais, visa a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de dano moral.

Da análise dos autos, restou comprovado, por meio do extrato de utilização da linha telefônica juntada em contestação, que a autora utilizou os serviços de telefonia e internet no período que ele alega ter ficado sem sinal.

Ademais, a jurisprudência desta Turma Recursal é no sentido de que a mera interrupção do serviço de telefone celular a todos os usuários não gera dano moral
in re ipsa
, e não tem concedido indenização a esse título.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
peço vênia ao Relator, e nego provimento ao recurso.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1o Vogal

V O T O S V O G A I S

Colendos pares;

Voto – 1o Vogal

A sentença julgou improcedente a pretensão autoral. O Juiz de Direito Relator proferiu voto em que deu parcial provimento ao recurso da autora e condenou a empresa de telefonia ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00.

No presente caso, a consumidora, que reside na comunidade Abolição, zona rural, em Santo Antônio de Leverger-MT, alega que é titular da linha telefônica a (65) 99333-8251, contudo, em agosto/2023 comunidade ficou 14 dias consecutivos sem sinal de internet e telefonia móvel, bem como desde outubro até a distribuição da ação, vários moradores continham sem acesso ao serviço de internet e telefonia móvel. Em suas razões recursais, visa a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de dano moral.

Da análise dos autos, restou comprovado, por meio do extrato de utilização da linha telefônica juntada em contestação, que a autora utilizou os serviços de telefonia e internet no período que ele alega ter ficado sem sinal.

Ademais, a jurisprudência desta Turma Recursal é no sentido de que a mera interrupção do serviço de telefone celular a todos os usuários não gera dano moral
in re ipsa
, e não tem concedido indenização a esse título.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
peço vênia ao Relator, e nego provimento ao recurso.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024